Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006866-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S): SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, lançada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 1018898-79.2016.8.11.0041, ajuizada em face de SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, que indeferiu, neste momento, realização de pesquisas de bens vinculados ao CPF desta, salientando que “tais pesquisas serão realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa, não havendo necessidade de inserção da pessoa física no polo passivo” (sic).
Nas razões recursais, o Banco agravante sustenta que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que não há distinção entre empresário individual e pessoal natural titular da firma individual.
Aduz que “SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, é a pessoa natural, empresária individual da executada nestes autos” (sic).
Ressalta que “Diferentemente do que constou na r. decisão agravada, a consequência lógica da responsabilização de SORAIA (pessoa NATURAL e JURÍDICA) é que sejam cadastradas no polo passivo no sistema, tanto a pessoa natural SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob no 545.522.141-87, como a pessoa jurídica SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob no 19.739.171/0001-65” (sic).
Registra que “não há necessidade de esgotamento das pesquisas vinculadas ao CNPJ da empresa executada, para que então, depois, sejam realizadas as devidas pesquisas da pessoa física” (sic).
Anota que “a manutenção da decisão agravada afronta ao princípio da publicidade, previsto no art. 11 do CPC e art. 93, IX, da CF, bem como que a manutenção da r. decisão agravada poderá gerar sérios prejuízos ao exequente, ao poder judiciário e a terceiros que eventualmente entabulem negócios com a SORAIA (pessoa física)” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal “determinando, desde já, seja incluído no polo passivo da ação, bem como sejam realizadas as devidas pesquisas de bens em nome de SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob no 545.522.141-87” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 124836689.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante insurge contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que postergou eventual pesquisa de bens em nome da agravada - pessoa física, ao argumento de que tais pesquisas serão realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa executada.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressalte-se que limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - antecipação da tutela recursal -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:
“(...) Quanto à manutenção da pessoa física de Soraia no polo, cabe ressaltar que por tratar-se de empresária individual, nada obsta a realização de pesquisas de bens vinculados ao CPF desta, porém, tais pesquisas serão realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa, não havendo necessidade de inserção da pessoa física no polo passivo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA JURIDICA - POSSIBILIDADE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE. Tratando-se de empresário individual, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica respondem com seu patrimônio pelas obrigações assumidas, sejam as contraídas pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (STJ, REsp n. 1.355.000/SP). Em decorrência da confusão patrimonial, não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para que a empresa individual responda com seu patrimônio pelo pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física. (TJ-MG - AI: 10000211398649001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)
No mais, tendo em vista que as pesquisas correspondentes a ANOREG/SREI e DRF necessitam de requerimento expresso da parte interessada, intimo o Banco para manifestar em 15 dias, requerendo o que de direito, anexando, inclusive a planilha de débito atualizada, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse (...)” (Id. 80401278 – autos de origem).
Veja-se que o juiz a quo fundamentou a decisão em recente julgado do Tribunal de Justiça Mineiro, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
De mais a mais, analisar o peito desde logo, seria adentrar no mérito recursal, o que é inviável neste momento processual.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende pelo menos do contraditório a fim de formar uma convicção certeira.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir a pesquisa de bens em nome da pessoa física, sem antes esgotar a pesquisa de bens em nome da empresa executada.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Prudente, ainda, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora